Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0003345-09.2017.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: JOÃO JOSE DE OLIVEIRA, EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO, LAERT TEIXEIRA, JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra a r. sentença exarada no ID 60128589 contra a r. sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação reivindicatória c/c indenizatória proposta por AERT TEIXEIRA e JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA em desfavor da agravante, de EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, para determinar aos réus que promovam a imediata imissão na posse do autor no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Trecho 1, Lote 12, Lago Norte-DF, bem como para condenar a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor dos autores, devida a partir do trânsito em julgado no processo no 2005.01.1.062588-5, a ser arbitrada na fase de liquidação de sentença. No petitório acostado aos autos sob o ID 60563778, JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA, filha do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, afirma ter sido informada de que seu genitor estaria com a saúde fragilizada e com confusão mental, residindo em uma pensão e em situação análoga à escravidão. Aduz haver ajuizado ação de interdição de seu genitor (processo no 0751873- 41.2024.8.07.0016), razão pela qual postula a suspensão do processo, até que seja nomeado curador para reapresentá-lo em juízo. No caso em exame, de acordo com o despacho exarado no ID 60481557, foi determinada a intimação da parte apelante (TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA) para promover o recolhimento em dobro do preparo da apelação cível interposta, sob pena de deserção. Dessa forma, eventual inércia da parte apelante quanto ao recolhimento em dobro do preparo acarretará o não conhecimento do recurso, circunstância que tornará inviabilizada a suspensão do processo no segundo grau de jurisdição. Por conseguinte, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 8a Turma Cível, aguardando o cumprimento da determinação contida no despacho exarado no ID 60481557. Cumprida a obrigação imposta ou decorrido in albis o prazo assinado, retornem os autos conclusos para exame do pedido de suspensão do processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024 às 16:20:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora